Tribunal: STF
Processo: RE 113802
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
- SERVIDOR DE AUTARQUIA ESTADUAL. VINCULO TRABALHISTA RECONHECIDO,
PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM FACE DA PROVA E DO ENTENDIMENTO DADO A
LEI LOCAL, ESTA ANTERIOR A EMENDA N. 1-69, DE QUE SE ORIGINOU O
ATUAL ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO SE CONFIGURAR A
CONTRARIEDADE DO CITADO ART. 106, NEM A DO ART. 13, AMBOS DA
CONSTITUIÇÃO.